Tribunal: TJBA
Processo: 8015576-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015576-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA TENORIO JATOBA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PLEITO DE NULIDADE DE CONTRATOS QUE NÃO CONSTARAM DA INICIAL. INOVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada contra o BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por violação ao princípio da congruência, ao analisar matéria diversa da postulada na inicial; e (ii) aferir se o réu comprovou a regularidade dos empréstimos consignados e se sua conduta ocasionou danos materiais e morais à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da apelação na parte em que pretende discutir a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n. 47-839161-445/19, 51-842657-265/20, 51-847321-968/20 e 89-847322-036/20, pois estes não foram objeto da petição inicial, tratando-se de inovação recursal vedada. A parte autora delimitou na inicial os contratos impugnados, não sendo possível ampliar a lide em sede recursal.

4. A sentença impugnada violou o princípio da congruência, pois analisou o pedido como se versasse sobre conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, quando, na realidade, a controvérsia diz respeito à alegada fraude na celebração de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora. Tal vício impõe a sua nulidade, nos termos do art. 492 do CPC.

5. Aplicável ao caso o art. 1.013, §3º, II, do CPC, que autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições de julgamento.

6. A inexistência de relação contratual é fato negativo, cabendo ao banco o ônus de comprovar a regularidade das contratações impugnadas (CPC, art. 373, II). No caso, o réu não apresentou provas idôneas da contratação válida dos empréstimos consignados n. 51-862257-189/21, 51-863630-072/21, 51-866866-931/21 e 51-867959-785/21.

7. A ausência de comprovação da regularidade da contratação torna inexigíveis os débitos oriundos dos contratos impugnados e impõe a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano moral presumido, conforme pacífica jurisprudência. Considerando a gravidade da conduta e seus efeitos sobre a autora, idosa, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que decide matéria não arguida na inicial viola o princípio da congruência e deve ser anulada.

2. O ônus de comprovar a regularidade de contratos de empréstimo consignado impugnados recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A inexistência de prova da regularidade da contratação implica a inexigibilidade do débito e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, além de configurar dano moral presumido, sendo cabível indenização proporcional à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 492 e 1.013, §3º, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 29/06/2020; TJ-BA, APL 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, j. 14/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8015576-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
TEREZA CRISTINA TENÓRIO JATOBÁ

e

BANCO CETELEM S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA